Tribunal: TJDFT
Processo: 0712767-76.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSENCIA PRESSUPOSTO PROCESSUAL (PETIÇÃO INICIAL APTA). AFASTAMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.o 911. RECONVENÇÂO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE DE CLÁUSULAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AFASTAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS N° 539 E 541 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE JUROS COBRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. COBRANÇA DA "TARIFA DE CADASTRO" E DA "TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO". TEMA REPETITIVO 958 STJ. PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL E PROVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. POSSIBILIDADE.
1. Afasta-se a alegação de ausência de petição inicial apta, pela ausência de cópia do contrato firmado entre as partes, quando a simples leitura da peça de ingresso revela que o documento contendo a assinatura digital das partes e todas as clausulas e condições do negócio se encontra acostada aos autos.
2.Tendo em vista o conteúdo das súmulas n° 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, como ocorreu neste caso;
3. Estando a taxa de juros cobrada pela instituição financeira dentro da média praticada no mercado para o mesmo segmento (financiamento de veículos), conforme relatório do Banco Central, o indeferimento do pleito recursal de revisão da taxa de juros aplicada pelo réu é medida que se impõe;
4. Este Egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual é válida a cobrança da "Tarifa de Cadastro" no início do relacionamento contratual entre as partes, desde que haja expressa previsão no contrato e o seu valor esteja dentro da média praticada no mercado, o que foi o caso dos autos;
5. A cobrança da "tarifa de registro de contrato" se revela legítima quando não fixada em patamar abusivo e haja a prova efetiva da prestação do serviço correspondente. Como a instituição financeira logrou êxito em provar o registro do gravame da alienação fiduciária no órgão de trânsito, a exigência desse encargo contratual é lícita.
6. Afasta-se a possibilidade de afastamento da cobrança de comissão de permanência, quando a simples leitura do contrato não revela a sua previsão.
7. Uma vez admitida a possibilidade de capitalização de juros por período inferior a um ano, resta autorizada a possibilidade de utilização do método de amortização vinculado à Tabela Price.
8. Recurso conhecido e desprovido.